Tribunal: STF
Processo: ADI 7847
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 12.479/2025 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDOS.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Aliança Nacional LGBTI+, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas – ABRAFH e Associação Comunitária, Cultural e de Apoio Social – Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros – Fonatrans contra a “Lei nº 12.479 de 17 de julho de 2025, do Estado do Espírito Santo” (fl. 1, e-doc. 1). 



    2. Requerem ingresso na presente ação direta, na condição de amici curiae: Rede Sustentabilidade – Diretório Estadual do Espírito Santo (e-doc. 33) e Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (e-doc. 39).



     



    3. A Rede Sustentabilidade – Diretório Estadual do Espírito Santo afirma que, “ainda que não detenha legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante esta Colenda Corte, integra a estrutura de partido político com atuação nacional, possuindo, portanto, identidade política com o órgão nacional que detém legitimidade originária, sob os termos do dispositivo constitucional ora evocado. Tal circunstância evidencia a pertinência temática para atuar no feito como amicus curiae, ainda mais quando a controvérsia envolve norma estadual, de aplicação direta no território do Espírito Santo, afetando de modo imediato a atuação partidária e o exercício de direitos políticos de seus filiados e eleitores no âmbito local” (fl. 2, e-doc. 33).



     



    Assinala que “a Lei n.º 12.479 de 17 de julho de 2025, do Estado do Espírito Santo, objeto da presente ação, repercute diretamente sobre as políticas públicas estaduais, alcançando interesses jurídicos e institucionais que a Rede Sustentabilidade do Espírito Santo tem a missão de defender” (fl. 2, e-doc. 33).



    Enfatiza que “objetiva apresentar ao Supremo Tribunal Federal um panorama peculiar em relação ao tema discutido, a fim de que as razões da Ação Direta de Inconstitucionalidade não fiquem submetidas exclusivamente à esfera jurídica, mas que sejam considerados, na interpretação dada, aspectos sociais, econômicos e culturais, tudo a fim de aprimorar o debate” (fl. 4, e-doc. 33).



    Requer “a admissão da Rede Sustentabilidade – Diretório Estadual do Espírito Santo como amicus curiae no feito” (fl. 9, e-doc. 33).



    4. O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS afirma que, “conforme previsão contida na cláusula quarta, inc. I, do Acordo de Cooperação para Atuação Estratégica das Defensorias Públicas perante o STJ e o STF, que instituiu o GAETS, coordena a presente atuação conjunta a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo” (fl. 1, e-doc. 39).



    Salienta que “a relevância da matéria é evidente e transcende os interesses das partes. Isso porque a presente demanda destina-se à formação de precedente qualificado de estrita observância pelos juízes e tribunais do país, com o intuito de se prevenir a instabilidade jurisprudencial sobre questão jurídica de grande repercussão social, qual seja, a possibilidade de pais e responsáveis vedarem a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas envolvendo a temática de direitos humanos relacionados a gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Percebe-se, pois, que o tema em questão possui elevado impacto social, de modo que a fixação de uma tese a seu respeito constitui matéria de inegável relevância” (fl. 3, e-doc. 39).  



    Ressalta que “a atuação em prol da proteção integral às crianças e aos adolescentes pela Defensoria Pública está prevista expressamente na legislação específica de sua organização, sendo uma de suas funções institucionais típicas, como previsto nos arts. 1º, caput e 4º, inc. VII, da LC nº 80/94, com a redação da LC nº 132/09” (fl. 6, e-doc. 39).



    Requer “a habilitação do GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores como amicus curiae nos autos da ADI nº 7.847/ES, para todos os efeitos legais, inclusive para fins de apresentação de memoriais e formulação de sustentação oral, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil” (fl. 26, e-doc. 39).  



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o Relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    6. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto a Lei n. 12.479/2025 do Estado do Espírito Santo, que “assegura aos pais e aos responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero realizadas em instituições de ensino públicas e privadas” (e-doc. 14).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos requerentes, representados por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da Rede Sustentabilidade – Diretório Estadual do Espírito Santo e do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores na presente ação direta como amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora